Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a notícia do falecimento de LUIZ HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, sucessor de LUIS DA SILVA OLIVEIRA, e do pedido de expedição da requisição de pagamento em favor de LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA (ID 41998554), nos termos do art. 690 do CPC, em 05 (cinco) dias, manifeste-se o Distrito Federal. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator